Tribunal: TJDFT
Processo: 0738119-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0738119-17.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: BINIYAMINU SULEMANA AUTORIDADE: JUIZO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em favor de BINIYAMINU SULEMANA, em que aponta como autoridade coatora a eminente autoridade judiciária da 3a Vara Criminal de Taguatinga e como ilegal a decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia (NAC), que, nos termos dos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, todos do CPP, converteu a prisão em flagrante em preventiva, com fundamento na garantia da ordem pública (ID 51161126 – p. 63). Narra a Defesa, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante delito sob a acusação da prática, em tese, do delito tipificado no artigo 180, § 1o, e artigo 333, ambos do Código Penal. Sustenta que a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, lastreada na garantia da ordem pública, afirmou que o autuado possui outras passagens, sem especificar qualquer elemento de gravidade em concreto em patamar superior ao ínsito dos tipos penais. Afirma que, malgrado tenha processos criminais em curso, trata-se de paciente primário, em situação de vulnerabilidade pelo fator migração (nacionalidade Ganense). Argumenta que o caso atrai o conteúdo da Resolução n. 405/2021 do Conselho Nacional de Justiça, referente às pessoas migrantes no sistema penal, não tendo sido observado, na audiência de custódia, o disposto no §4o do art. 8o, por não ter sido dosada a necessidade e adequação da prisão preventiva, sendo certo que cautelares diversas da prisão já seriam suficientes para acautelar o periculum in libertatis do paciente. Acrescenta que o paciente possui quatro filhos, de idade inferior a 12 anos, que dependem do seu cuidado e sustento. Aduz não haver elementos concretos a indicar que a manutenção do paciente em liberdade traga risco à aplicação da lei penal, pois não há indicativos de que irá se evadir. Alega que a decisão ofende o princípio da homogeneidade, na medida em que, diante da primariedade do paciente e do contexto fático em apuração, é provável que, ao final da instrução, ainda que viesse a ser condenado, não ficará preso em regime fechado Requer, pois, a concessão liminar da ordem, a ser confirmada no mérito, para que seja revogada a prisão do paciente. Subsidiariamente, pugna pela aplicação de outras medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do CPP. É o breve relatório. DECIDO. A concessão de liminar em habeas corpus, embora não prevista em lei, impõe-se por beneplácito jurisprudencial, inserido no poder geral de cautela do magistrado, desde que demonstrados o fumus boni iuris e o periculum in mora, consubstanciados na plausibilidade jurídica da impetração e no risco da demora, respectivamente. Numa análise perfunctória dos autos, não se vislumbra qualquer ilegalidade a ser sanada na decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva. Acerca da prisão preventiva, vale transcrever os seguintes dispositivos legais, previstos no Código de Processo Penal: Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. § 1o A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares. Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; (grifo nosso) Como se depreende dos artigos colacionados, a decretação da prisão preventiva exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: prova da materialidade, consistente na certeza da ocorrência da infração penal, indícios suficientes da autoria, ou seja, a presença de diversos elementos que conduzem à suspeita fundada, e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. No caso, os pressupostos cumulativos para a prisão preventiva estão presentes. Extrai-se dos autos de origem que o paciente foi preso em flagrante no dia 10/09/2023, acusado da prática dos delitos previstos no artigo 180, §1o, e artigo 333, ambos do Código Penal. A prova indiciária até então produzida evidencia, com a certeza necessária, a materialidade do delito, como se extrai do auto de apresentação e apreensão n. 475/2023, o qual informa a apreensão de um aparelho celular roubado e encontrado na posse do autuado, além da importância de R$ 2.000,00, oferecida pelo autuado aos policiais militares (ID 51161126 – pág.: 15); e do Termo de Restituição do referido aparelho celular à vítima (ID 51161126 – pág.: 16). Ademais, os policiais militares que realizaram a prisão em flagrante afirmam ter localizado, na residência do paciente, grande quantidade de celulares e notebooks, o que, também, reforça a existência de materialidade delitiva e demonstra os indícios de autoria. Vale conferir os depoimentos por eles firmados (ID 51161126 – pág. 24/25): VERSÃO DE ANDRÉ GRIPP DE MELO - CONDUTOR FLAGRANTE, Às 23h23, do dia 09/09/2023, a guarnição foi acionada para atender a uma ocorrência de roubo de aparelho celular, fato praticado ao lado do JK Shopping. Durante as diligências, a guarnição logrou êxito em localizar e apreender o menor ERIK LEITE DE SOUSA, com 17 (dezessete) anos de idade, por ter sido flagrado logo após roubar cometer o roubo contra as vítimas GEOVANNA BESSA DE OLIVEIRA e MICAEL RODRIGUES SALES, nos termos da oc. 1423/2023-0, da DCA 2. Destaca que o celular pertencente à vítima MICAEL, um iphone 8 plus, cor vermelha, ERIK o repassou BINIYAMYNU SULEMANA, que reside na QNH, área especial 39, apt. 102. O depoente alude que foi informado acerca de tal situação por um inquilino da avó do autor do ato análogo ao crime de roubo, cujo nome não sabe informar (61 981026581). Que se deslocou ao endereço em que o celular da vítima e, com o consentimento de BINIYAMYNU SULEMANA, entrou no local e foi localizado o celular de MICAEL. Ademais, no local dos fatos, foram localizados cerca de 300 aparelhos celulares e aproximadamente 30 notebooks, objetos que, segundo o autuado:''são todos bloqueados e que eu não possuo a nota fiscal e que eu vendo apenas as peças e que sabia que eram roubados''. Que o autuado ainda informou que pagou a quantia de R$ 200,00 pelo celular de MICAEL. Que o autuado perguntou ao depoente o seguinte:''você pode fazer algo para resolver a minha situação?'', fechou a porta, pegou a quantia de R$ 2.000,00 e ofereceu para não ser preso, fato presenciado pelo SGT LÚCIO E SD VINÍCIUS. Que foi dada voz de prisão ao autuado pelos crimes de receptação e corrupção ativa. VERSÃO DE VINÍCIUS FIRMINO SOARES DE FARIAS - TESTEMUNHA, Relata que foi acionado para atender a uma ocorrência de roubo e, durante as diligências, o autor foi localizado e identificado como sendo o menor de idade ERIK, nos termos da oc. 1423/2023, da DCA 02. Ademais, também foi identificado o receptador do aparelho celular da vítima MICAEL, qualificado como o autuado BINIYAMYNU SULEMANA. Que, na residência do autuado, foram encontrados diversos outros objetos irregulares. Que o autuado, ainda, ofereceu a quantia de R$ 2.000,00 para não ser preso. Por fim, os envolvidos foram conduzidos até esta DP. Confira-se, ainda, a versão apresentada pelo paciente na Delegacia de Polícia, em que afirma ter conhecimento de que a maioria dos aparelhos celulares adquiridos são produtos de crime (51161126 – pág. 25): VERSÃO DE BINIYAMINU SULEMANA - AUTORIA CONHECIDA, Não foi agredido no ato de sua prisão. Têm 4 filhos menores de idade, que estão sob os cuidados da respectiva genitora. Trabalha com manutenção de aparelhos celulares, exercendo a profissão em sua residência. Já foi preso e processado pelo crime de receptação. Que o celular vermelho(aparelho de MICAEL) adquiriu por R$ 200,00, oferecido por PIMENTA, fato ocorrido por volta das 21h10. Refere que comprou os demais objetos apreendidos para extrair as peças. Que sabe que os produtos ora apreendidos são bloqueados, pois a maioria é produto de crime. Que não ofereceu dinheiro para ser liberado, mas apenas disse que ''os policiais poderiam levar tudo, eu só quero ficar com meus filhos''. A par de caracterizado o fumus comissi delicti, está presente o periculum libertatis, que, por sua vez, pode ser aferido da gravidade concreta da conduta, porquanto, embora não praticada com violência ou grave ameaça, dela se depreende a existência de acentuado risco à incolumidade pública. Conforme visto, os policiais militares que realizaram a abordagem encontraram na residência do paciente cerca de 300 celulares e 30 notebooks, situação típica de quem integra organização criminosa de desmanche de produtos, como bem pontuado na decisão ora impugnada, e faz da prática criminosa seu meio de vida. Outrossim, extrai-se dos autos que o paciente ostenta diversas passagens pela mesma incidência penal, havendo, inclusive, sentença penal condenatória (ID 51161126 – pág. 47/48). Some-se a isto o fato de que foi posto em liberdade provisória ainda este ano, tendo voltado, em pouco tempo, a delinquir (ID 51161126 – pág. 18), a denotar o seu completo desrespeito à ordem jurídica e às leis, além de demostrar sua contumácia delitiva. Oportuno realçar que as condições pessoais do agente, como a primariedade, bons antecedentes, residência fixa, não são motivos suficientes para revogar a prisão, mormente quando existem elementos necessários para sua subsistência. Acerca do tema, destacam-se os seguintes julgados deste Tribunal de Justiça: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGO 33, "CAPUT", C/C ARTIGO 35, AMBOS DA LEI 11.343/06. SENTENÇA CONDENATÓRIA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. MANTIDOS OS MOTIVOS DA DECISÃO QUE DECRETOU A MEDIDA DRÁSTICA. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS. LEGALIDADE. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. SÚMULA 52. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. PARECER ACOLHIDO. ORDEM DENEGADA. 1. Não há que falar em constrangimento ilegal pela negativa do direito de apelar em liberdade se o réu permaneceu preso durante a instrução criminal, salvo quando a decisão que originariamente decretou a prisão cautelar padece de ilegalidade ou houve alguma alteração fática relevante, o que não ocorreu na hipótese. 2. Conforme Súmula n. 52 do colendo Superior Tribunal de Justiça: "encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo", exatamente a hipótese dos autos, que teve a fase de instrução probatória encerrada e prolatada a sentença condenatória. 3. As condições pessoais que porventura venham a ser consideradas favoráveis ao paciente não são suficientes para, por si sós, autorizar a revogação da prisão preventiva, caso esta se faça de modo fundamentado, como no caso dos autos. 4. Ordem denegada. (Acórdão 1150076, 07227375720188070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 7/2/2019, publicado no PJe: 12/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. GRAVIDADE CONCRETA. MULTIRREINCIDÊNCIA. EXCESSO DE PRAZO. INSTRUÇÃO ENCERRADA. 1 - A gravidade concreta do crime de tráfico de drogas - paciente receberia droga de pessoa conhecida por ser um dos maiores traficantes de Planaltina - DF -, a quantidade e natureza da droga apreendida (quase 1 kg de cocaína) e a multirreincidência do paciente - justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública. 2 - Presente, ao menos, um dos requisitos para a prisão preventiva (art. 312 do CPP) e mostrando-se inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 310, inciso II), mantém-se a custódia cautelar. 3 - Condições pessoais favoráveis não impedem a prisão cautelar se presentes os requisitos que a autorizam. 4 - Os prazos estabelecidos na instrução n. 1, de 21.2.11, do Tribunal, para duração razoável do processo não são absolutos. Devem ser examinados de acordo com as particularidades do caso. 5 - Não decorrido, na data da audiência de instrução, o prazo estabelecido para duração razoável do processo e encerrada a instrução criminal não há constrangimento ilegal por excesso de prazo. 6 - Ordem denegada. (Acórdão 1393958, 07380366920218070000, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 27/1/2022, publicado no DJE: 1/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) De mais a mais, a manutenção da prisão não viola o princípio da homogeneidade e da proporcionalidade, quando amparada em seus requisitos autorizadores, não importando em juízo de culpabilidade antecipado, visando, apenas, acautelar a atividade estatal. Destarte, mesmo que eventual a pena seja menos gravosa do que a restrição imposta pela custódia cautelar, tal descompasso somente pode ser aferido após a sentença, não podendo o julgador, na via estreita do writ, antever o regime prisional a ser aplicado. No mesmo sentido, segue a jurisprudência desta Corte, senão, veja-se: HABEAS CORPUS. FURTO TENTADO. REPOUSO NOTURNO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. HIGIDEZ DO ATO COATOR. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DE SE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA. FIXAÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES. NÃO CABIMENTO. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. INVIABILIDADE DA ANTECIPAÇÃO DA PENA EM CASO DE CONDENAÇÃO. 1. O ato coator está suficientemente fundamentado, preenchendo os requisitos do art. 315 do CPP, bem como a exigência contida no art. 93, IX, da Constituição Federal, ao apontar a prova da materialidade do delito e dos indícios de autoria e ao indicar como periculum libertatis a extensa folha de antecedentes penais do paciente, inclusive por crimes da mesma natureza 2. A reiteração delitiva caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não sendo recomendável, nesta fase incipiente em que se encontra o feito na origem, a fixação de outras medidas cautelares admitidas em lei. 3. O regime prisional cominado em lei, em caso de condenação do paciente, não se confunde com a prisão cautelar no curso do processo, posto que diversa a sua natureza, não sendo possível discutir os temas à luz do princípio da homogeneidade e da proporcionalidade. 4. Ordem denegada. (Acórdão 1729238, 07274535420238070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 20/7/2023, publicado no PJe: 25/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) HABEAS CORPUS. ARTIGOS 155, § 4°, I E IV, C/C 14, II, TODOS DO CÓDIGO PENAL. ILEGALIDADE. PRISÃO EM FLAGRANTE. FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. HIGIDEZ DO ATO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. EVENTUAIS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. INEXISTÊNCIA. ORDEM DENEGADA. 1. São pressupostos para a decretação da prisão preventiva o fumus comissi delicti - consubstanciado na prova da materialidade delitiva e nos indícios suficientes da autoria - e o periculum libertatis - perigo gerado pelo estado de liberdade, decorrente de risco atrelado à ordem pública, à ordem econômica, à conveniência da instrução criminal ou à aplicação da lei penal. 2. Havendo prova de materialidade e suficientes indícios de autoria, bem como legitimada a necessidade de se salvaguardar a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e eventual aplicação da lei penal, não se evidencia ilegal a constrição cautelar. 3. Verificado o ímpeto delituoso do paciente, haja vista as anotações criminais em sua folha de antecedentes penais, revela-se evidente a periculosidade social do agente e o risco de reiteração delitiva. 4. Sendo necessária a segregação cautelar para garantia da ordem pública, nenhuma das medidas alternativas à prisão emerge capaz de cumprir satisfatoriamente o mesmo propósito - incidindo raciocínio análogo em relação ao afastamento da cautelar devido às condições pessoais do paciente. 5. O argumento da desproporcionalidade da prisão cautelar em relação à pena a ser aplicada representa prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal. Não é dado ao julgador, pela estreita via do writ, antever o regime prisional a ser fixado em caso de condenação. 6. A manutenção da prisão preventiva não ofende o princípio constitucional da presunção de inocência, visto caracterizar medida meramente acautelatória - e não punitiva - sem o escopo de antecipação de pena. 7. Ordem denegada. (Acórdão 1728935, 07258971720238070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 13/7/2023, publicado no PJe: 22/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Nesse descortino, verificado que a liberdade do paciente coloca em risco a paz social e, consequentemente, demonstrada a necessidade de se garantir a ordem pública, a segregação cautelar encontra justificativa nos artigos 310, II, 312 e 313 do Código de Processo Penal. Diante dos fundamentos alinhavados, mostra-se descabida a aplicação de quaisquer outras medidas cautelares, porquanto inadequadas e insuficientes para obstar o ímpeto delitivo do paciente e salvaguardar a ordem pública. Quanto ao ponto, aliás, o argumento defensivo de que não foi observado, pelo d. Juízo a quo, o disposto no §4o do artigo 8o da Resolução n. 405/2021 do Conselho Nacional de Justiça, não encontra guarida. Veja-se o disposto no §4o do artigo em comento: Art. 8o - omissis (...) § 4o A aplicação das medidas cautelares diversas da prisão deverá compreender a análise da adequação à situação da pessoa migrante e a necessidade das medidas, com estipulação de prazos para seu cumprimento e para a reavaliação de sua manutenção, nos termos do art. 316 do Código de Processo Penal e do art. 9o da Resolução CNJ no 213/2015. Com efeito, afastada a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão preventiva ao paciente, não há que se cogitar de análise da adequação dessas medidas à pessoa migrante e a sua necessidade. Destarte, o referido §4o não guarda relevância com o caso analisado. Portanto, nessa análise superficial dos autos, inexistente constrangimento ilegal a ser sanado por esta via, impõe-se a manutenção do decreto de segregação cautelar. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Ficam dispensadas as informações. Encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça para manifestação. Publique-se. Intime-se. Brasília, 12 de setembro de 2023. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora